Tribunal: TJSP
Processo: 1077395-86.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077395-86.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSE
CAMPOS DE ANDRADE, ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFESSOR DE PLÁCIDO E
SILVA e LÁZARA CAMPOS DE ANDRADE, é apelado ANTONIO CARLOS
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077395-86.2016.8.26.0100 -Voto no 44.065
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZA DE DIREITO: FERNANDA REGINA BALBIN LOMBARDI
APELANTES: JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS
APELADO: ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES
VOTO N.o 44.065
Competência Recursal. Embargos a execução de título executivo
extrajudicial. Irrelevância da matéria relativa ao negócio
subjacente. Competência preferencial das Câmaras que compõem
a Segunda Subseção de Direito Privado. Art. 5o, 'item' II 3, da
Resolução 623/2013.
Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 115/117, que julgou improcedentes os embargos à execução,
pois considerou válidos e exigíveis os títulos executivos extrajudiciais
combatidos.
Inconformados, os apelantes recorrem a sustentar suas
razões.
É o relatório, adotado o de fls. 115/116.
É certo que compete às Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial julgar as ações referentes à concorrência desleal, nos termos do
artigo 6o da Resolução 623/2013. Todavia, as execuções e seus conexos, cujo
fundamento seja título executivo extrajudicial, ainda que referentes à matéria
de competência de outras subseções, prosseguem sendo decididas na Segunda
Subseção do Direito Privado porque irrelevante a matéria de fundo, nos
termos do art. 5o, item II.3, daquela resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077395-86.2016.8.26.0100 -Voto no 44.065
3
Nesse sentido já decidiu o C. Grupo Especial de Direito
Privado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Agravo de
instrumento interposto nos autos de execução de instrumento particular de distrato de
contrato de franquia Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 2a
Câmara de Direito Empresarial, que dele não conheceu e determinou a remessa para a
5a Câmara de Direito Privado que, por sua vez, também não o conheceu e sustentou a
prevenção da 2a Câmara de Direito Empresarial em razão da distribuição precedente da
apelação no 1009519-83.2017.8.26.0000 nos embargos à execução entre as mesmas
partes de onde tirado o agravo de instrumento de que se trata Conflito suscitado pela 5a
Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de
Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à execução de título
extrajudicial (instrumento particular de distrato de contrato de franquia) Competência
genérica da Subseção de Direito Privado II Art. 5°, inciso II.3, da Resolução n°
623/2013 Ausência de previsão expressa das hipóteses de execuções envolvendo os temas
elencados no artigo 6o da Resolução no 623/2013 Início e conclusão do julgamento
virtual da apelação no 1009519-83.2017.8.26.0000 pela 22a Câmara de Direito Privado
Prevenção - Artigo 105, caput, do Regimento Interno Conflito conhecido como dúvida
de competência, que é julgada procedente e declarada a competência da 22a Câmara de
Direito Privado. 1
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que não se
conheça do recurso e que este seja redistribuído a uma das Câmaras da
Segunda Subseção de Direito Privado.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Conflito de Competência no 0010909-77.2018.8.26.0000 Rel. Des. Correia Lima. Grupo Especial da Seção
de Direito Privado. Data de Julgamento: 23/08/2018.